Tribunal: STF
Processo: HC 85133
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PREFEITO. DENÚNCIA. ART. 1º, XIV DO DECRETO-LEI
201/67. AFASTAMENTO DO CARGO. SUPERVENIÊNCIA DO FIM DO MANDATO.
PREJUDICIALIDADE PARCIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXAME DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Com o término do mandato de prefeito do ora
paciente, está prejudicada a parte do writ que ataca o seu
afastamento do cargo.
2. "Não se tranca a ação penal se a conduta
descrita na denúncia configura, em tese, crime" (HC 84.808, Rel.
Min. Carlos Velloso).
3. A tese de atipicidade da conduta ou de
existência de justificativa para descumprimento da decisão judicial
envolvem revolvimento de matéria fática. Inadmissibilidade em sede
de habeas corpus. Questões que deverão ser examinadas no decorrer da
 instrução criminal.
4. Habeas corpus prejudicado em parte e, na
parte não alcançada pela prejudicialidade, indeferida a ordem.